Tribunal: TJDFT
Processo: 0738905-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. ALIMENTOS. FORMA DE PAGAMENTO. IMPLANTAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO OBRIGADO ALIMENTAR. PAGAMENTO PARCIAL. PARCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO. DÉBITO REMANESCENTE. CÔMPUTO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EFEITO INERENTE À MORA. NECESSIDADE. AGREGAÇÃO AO FINAL. FORMA DE RACIONALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A implantação de descontos mensais na folha de pagamento do obrigado alimentar encerra fórmula de pagamento parcelado do débito que o aflige, ensejando sua liberação proporcional ao realizado mensalmente, e, assim, remanescendo débito inadimplido mês a mês até a quitação do principal, o remanescente deve continuar sendo atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora mensalmente, abatendo-se, na conta de liquidação, o realizado mensalmente a cada desconto realizado.
2. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.